Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É suficiente para o juízo de admissibilidade da pronúncia a prova da materialidade do fato e que haja indícios de autoria ou de participação no delito, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. Até porque, em decorrência de mandamento constitucional (art. 5o, XXXVIII, “d”, CF), é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. No momento processual da decisão de pronúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, não sendo exigida a certeza necessária à condenação.

3. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. Assim, havendo dúvida de como se deu a dinâmica criminosa, isso será objeto de julgamento, quando da análise do mérito da causa, a ser submetida ao juízo competente.
4. Recurso conhecido e não provido